Tribunal: TJMT
Processo: 1012755-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012755-61.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), OLIVO & ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.061.058/0001-10 (EMBARGADO), RODOLIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 01.163.752/0001-36 (EMBARGANTE), MAURO RENATO SMOZINSKI - CPF: 476.078.409-82 (EMBARGANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE À ANÁLISE DO MÉRITO – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012755-61.2020.8.11.0000(ID no 59014969 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - Comarca de CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RODOLIDER TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA e MAURO RENATO SMOZINSKI contra o v. acórdão proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1012755-.61.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Capital, que deu provimento ao agravo para afastar o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução, autorizando o regular processamento da ação de Execução no 1041211-63.2018.8.11.0041 (cf. Id. no 56071962 - Pág. 3).

A embargante argui a existência de contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão por reconhecer que a execução não estava garantida com importe condizente ao valor atualizado do débito exequendo, sendo que o “
a matéria controvertida é
(justamente)
o excesso de execução realizado pelos Agravantes, ora Embargados
”, e, portanto, desalinhadas do contexto fático da demanda; alega, também, que não houve pronunciamento acerca do entendimento que diz ser cabível ao caso, especificadamente ao princípio da menor onerosidade ao executado.

Pede, portanto, o provimento dos aclaratórios, para que, com efeitos infringentes, sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. no 59014969 - Pág. 6)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 60718490, a embargada refuta os argumentos recursais, e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Não diviso a presença de nenhuma hipótese legal a justificar o acolhimento destes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), eis que as razões decisórias foram claras, objetivas e congruentes entre si e com a solução dada ao recurso, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao enfrentamento da matéria de mérito.

As razões recursais apenas utilizam como subterfúgio as alegações de “omissão”, “contradição” e “obscuridade” para tentar rediscutir a matéria, revelando, na verdade, descontentamento com o quadro decisório estabelecido em sede de cognição sumária, e pretensão de reanálise de fatos e documentos para modificar a decisão, escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Outrossim, a insatisfação da parte com o conteúdo decisório não denota deficiência na fundamentação e nem autoriza a oposição de embargos declaratórios.

O conceito de decisão fundamentada prescinde de mecânica e pontual menção aos dispositivos legais aplicados ou rejeitados, observados ou descartados, tampouco aos julgados colacionados pela parte para amparar sua pretensão, sendo necessário apenas
que
a
fundament
ação
decis
ória seja coesa, compreensível e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, como também dispensa a refutação específica e particularizada de todo e qualquer argumentos apresentado pelas partes.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020